Tribunal: TJDFT
Processo: 0740526-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO MARQUES DE ARAUJO (agravante/exequente), em face da decisão proferida (247553687, dos autos de origem), nos autos de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0706994-06.2025.8.07.0018, em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que reconheceu a ilegitimidade do DISTRITO FEDERAL exclusivamente quanto às parcelas posteriores à data de aposentadoria da parte exequente (05/04/2021). Em suas razões recursais (ID 76482743), o agravante/exequente alega, em síntese, que se trata de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva decorrente da Ação no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF, contra o Governo do Distrito Federal (GDF), devido à não implementação da 3a parcela do reajuste escalonado, prevista na Lei no 5.105/2013, cujo termo inicial, não cumprido, era 1o de setembro de 2015. Sustenta que a decisão combatida não merece prosperar, uma vez que o reajuste previsto na Lei no 5.106/2013 foi aplicado a todos os servidores da carreira, independentemente de estarem em atividade ou aposentados. Argumenta que, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do GDF, se aposentou sob o regime de paridade, nos termos do § 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, sendo que, dessa forma, os reajustes concedidos aos servidores ativos também se estendem ao Agravante, ainda que seus proventos sejam pagos pelo IPREV/DF, sendo-lhe assegurado o direito aos efeitos do título executivo oriundo da ação coletiva, qual seja: 0032335-90.2016.8.07.0018, e que, ademais, o Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários pagos pelo IPREV/DF, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar no 769/2008. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e condenar o Agravado a pagar a execução referente a todo o período cobrado. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que reconheceu a ilegitimidade do DISTRITO FEDERAL exclusivamente quanto às parcelas posteriores à data de aposentadoria da parte exequente (05/04/2021). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator